Tribunal: TJMT
Processo: 0037268-18.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037268-18.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANCILON DE ALENCAR - CPF: 027.448.078-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVELYN VITORIA DE ALENCAR - CPF: 071.727.521-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129 § 9º DO CP, COM IMPLICAÇÕES

DA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII CPP – INVIABILIDADE – GENITOR CONTRA A FILHA DE 14 ANOS DE IDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS

E PALAVRA DA VÍTIMA

QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – COTEJO HARMÔNICO – DOLO DEMONSTRADO –

CONDENAÇÃO MANTIDA –

PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos praticados no âmbito das relações
domésticas
, a palavra da vítima tem relevante valor, máxime quando harmônica à prova pericial fator que autoriza a manutenção do decreto condenatório como no presente caso.

O
prequestionamento
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por FRANCISCO ANCILON DE ALENCAR, contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.º 0037268-18.2019.8.11.0042 – (Cód. 596520) condenou-o no art. 129, § 9º, do Código Penal, com efeitos da Lei 11.340/06, a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial, aberto pela infração. (Sentença – ID. 156404655).

Em suas razões, pede absolvição dos fatos que lhe foram imputados com a aplicação
do in dubio pro reo
, argumentando ainda, tratar-se de atipicidade da conduta por ausência do dolo especifico de lesionar, pois, sob sua ótica, “
trata-se do pai que corrige a filha
”(Sic.). Por fim, prequestiona a matéria. (ID. 156404666)

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público refuta as teses pugnando pela manutenção da sentença. (ID. 156464669)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.162809177)

APELAÇÃO CRIMINAL — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÕES CORPORAIS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129 § 9º DO CP N/F DA LEI 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII CPP – IMPROCEDÊNCIA – INCISIVAS PROVAS, PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO, ATESTAM A MATERIALIDADE, CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DELITIVAS O QUANTUM SATIS – SENTENÇA ESCORREITA, IMPONDO-SE-LHE A MANUTENÇÃO — PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado e contrarrazões.

Narra a denúncia: (Id. 134635847)

“[...]Consta dos autos que no dia 25.9.2019, na residência particular a rua 55, n.20, bairro CPA 3-setor 3, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT o denunciado Franciso Ancilon de Alencar ofendeu a integridade corporal da vítima Evelyn Vitoria de Alencar, sua filha causando-lhe as lesões corporais apontadas no laudo pericial de lf. 30/32/IP.

DA NARRATIVA:

Primeiro, extrai-se do caderno informativo que o denunciado é pai da vítima, sendo que a adolescente possui 14 (quatorze anos de idade).

No dia em comento a vítima foi até a casa de seu pai aprontar os irmãos pequenos para irem à igreja, quando, após uma discussão relacionada à rotina da mãe de Evelyn, ex-mulher do apelante, FRANCISCO deu uma chinelada na perna esquerda e no rosto da vítima, causando-lhe lesões corporais. Ato contínuo, a ofendida correu em direção a cozinha, sendo que foi alcançada pelo agressor que a pegou pelos cabelos e a puxou para dentro do banheiro, local onde deu continuidade aos puxões de cabelo. As agressões causaram a vítima as lesões corporais apontadas no laudo pericial de fls.21/26/IP.

O boletim de ocorrência se encontra acostado as fls. 17/18/IP. O pedido de providencias protetivas encontra-se na fls.09/10/IP e o laudo pericial, com mapa topográfico esta nas fls. 30/32/IP.[...]”

As materialidades, repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 156402705-fl.07), Boletim de Ocorrência (Id. 156402705-fl.37/39), Pedido de Medidas Protetivas (Id. 156402705-fls.21/23), o Laudo pericial nº 1.1.02.2019.019765-01 (Id. 156402705-fl.64/68), o qual atestou:

“[...]1) Escoriação de aproximadamente 0,5 cm nos lábios superior e inferior, e; 2) Equimose de aproximadamente 2,0 cm em face anterior do terço superior da coxa esquerda.

[...]

CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Evelyn Vitoria de Alencar apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.[...]”

A autoria, ressoa dos depoimentos e da própria dinâmica dos fatos. E, quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

A vítima narrou que no dia dos fatos a vítima foi até a casa de seu pai arrumar seus irmãos pequenos para irem para a igreja, quando, após uma discussão relacionada à rotina da mãe da vítima, ex-companheira do acusado deu uma chinelada na perna esquerda da vítima, e, em seguida uma chinelada no rosto dela. Ato contínuo, a vítima correu em direção a cozinha, sendo que foi alcançada pelo agressor que a pegou pelos cabelos e a puxou para dentro do banheiro, local onde deu continuidade aos puxões de cabelo, causando lhe lesões corporais. Durante a instrução processual, a vítima ao ser ouvida perante este juízo, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, esclarecendo como se deram as lesões descritas no Laudo Pericial. Afirmou que naquele dia narrado na denúncia se desentendeu com seu pai pois ele queria saber notícias de sua mãe e ela se recusou a falar. A vítima afirmou que no dia dos fatos a vítima tinha acabado de chegar à casa de seu pai para arrumar seus irmãos pequenos para irem para a igreja, todavia o acusado já estava irritado, pois a vítima não tinha dormido na casa dele na noite anterior. Em seguida o réu passou a questioná-la acerca do que ela e a mãe dela estavam fazendo ocasião na qual ela não quis falar e ele ficou mais irritado e
deu uma chinelada na perna esquerda da vítima, e, em seguida uma chinelada no rosto dela. A vítima afirmou que saiu correndo em direção a cozinha, sendo que foi alcançada pelo agressor que a pegou pelos cabelos e a puxou para dentro do banheiro, local onde deu continuidade aos puxões de cabelo, causando lhe lesões corporais
. Por fim, a vítima afirmou que sempre sentiu que seu pai lhe mal tratava em razão dela ser mulher.
A pedido da vítima, a mesma foi encaminhada para tratamento psicológico
perante ao Espaço de Acolhimento da Mulher.

A testemunha Erica Francisca de Moraes, genitora da vítima e ex-companheira do recorrente disse, em síntese, que não presenciou os fatos, mas sua filha, a vítima lhe relatou que discutiu com o mesmo que queria saber os locais nos quais a testemunha estava frequentando, mas a vítima se recusou a falar e diante disso o apelante puxou a vítima, ela revidou e arranhou o braço do recorrente.

Ao ser interrogado em audiência de instrução o ora apelante afirmou que agrediu a vítima na data dos fatos, todavia, apenas para se defender. Assegurou que não bate nos filhos, principalmente porque apanhou muito na infância e acredita que por isso ele tenha “virado um bandido” (sic). Narrou, que naquele dia sua filha lhe desrespeitou, lhe agrediu com arranhões, tentando chutar suas partes íntimas e ele desferiu tapas nela como forma de “correção”.

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime [violência doméstica] ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

No mesmo sentido, é o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.” (Ap 97664/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 04/09/2015).

Pois bem. Alegou a Defesa que o recorrente não teria agido com dolo ao agredir sua filha, posto que sua intenção seria apenas corrigi-la.

Todavia, verifica-se que o acusado, além de desferir chineladas na perna e na boca, contra o rosto de sua filha, sendo que vítima saiu correndo em sendo ainda alcançada pelo mesmo que a pegou pelos cabelos e a puxou para dentro do banheiro da casa, local onde deu continuidade as agressões.

Nesse contexto, o art. 5º, inciso III, da Lei 11.340/06, preceitua que "
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (...) em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
".

Assim, resta caracterizada a violência doméstica e familiar, nos exatos termos do texto legal supratranscrito, eis que, no caso, além do vínculo familiar existente entre a ofendida e o investigado - já que Evelyn, que possuía 14 anos de idade é filha de Francisco - a vítima declarou, que "...
sempre sentiu que seu pai lhe mal tratava em razão dela ser mulher
."(Sic.)

A propósito, sobre a caracterização de violência doméstica, leciona Maria Berenice Dias:

"Não só esposas, companheiras ou amantes estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica como sujeitos passivos. Também
filhas
e netas do agressor, como sua mãe, sogra, avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar com ele podem integrar o pólo passivo da ação delituosa. [...] Vínculos afetivos que refogem ao conceito de família e de entidade familiar nem por isso deixam de ser marcados pela violência. Assim, namorados e noivos, mesmo que não vivam sob o mesmo teto, mas resultando a situação de violência no relacionamento, faz com que a mulher mereça o abrigo da Lei Maria da Penha. Para a configuração da violência doméstica é necessário um nexo entre a agressão e a situação que a gerou, ou seja, a relação íntima de afeto deve ser a causa da violência." (In A Lei Maria da Penha na Justiça. 1. ed., São Paulo: RT, p. 45) (negritou-se)

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PAIS EM DESFAVOR DA FILHA MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO PUNÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA E OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. PENA DE DETENÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pela infração prevista no artigo 129, §9º do CP, não há como acolher o pedido de absolvição. - Descabida a absolvição com base na excludente do exercício regular de um direito, mormente se os agentes extrapolaram o direito de criação e educação que é conferido aos pais em relação aos seus filhos menores. - Nos crimes praticados na clandestinidade há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente os agentes acerca dos fatos. - A relevância do bem jurídico tutelado e a alta ofensividade da conduta não indicam a possibilidade de reconhecimento de princípio da bagatela imprópria.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0287.14.009752-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2017, publicação da súmula em 20/09/2017)

É nítido que, ao agir com tamanha força contra uma vítima menor, que era nitidamente indefesa em relação a ele, assumiu o risco.

Ademais, quando praticou a ação, sabia que o resultado era provável e, mesmo ainda que não quisesse efetivamente produzi-lo, sobretudo da forma como se deu, continuou em sua empreitada. Portanto, agindo dessa forma, o apelante contou com o resultado e assumindo o risco de sua produção.

Assim, é de ser afastada, também, a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de dolo.

Neste panorama fático-probatório, a incursão do acusado nas iras do art. 129, §9º, do Código Penal mostrou-se acertada, não merecendo qualquer censura a escorreita sentença.

Assim, não há campo de possibilidade para absolvição.

Por fim, destaco que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, concedidos o regime aberto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, máxime porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, é o aresto de minha relatoria:

“O
prequestionamento
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.”(N.U 1008631-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de

FRANCISCO ANCILON DE ALENCAR ,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023